Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. RETOMADA DO PRAZO PELA METADE. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. PROCESSO EM TRÂMITE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
1. Prescreve em cinco anos a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Em caso de interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mencionado prazo voltará a correr pela metade, conforme art. 9o do mesmo Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal.
3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
4. No caso dos autos, a execução coletiva ainda perdura, razão pela qual ainda se encontra interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, o que evidencia a inocorrência da alegada prescrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.